Tribunal: TJDFT
Processo: 0705628-69.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0705628-69.2019.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGEL SALES CAVALCANTE RECORRIDO: GLEDSON DA SILVA LIMA, ANTONIA JAIRA OLIVEIRA ALVES LIMA DECISÃO Não obstante o pedido de gratuidade judiciária formulado pela parte recorrente, os elementos dos autos revelam que ela não detém hipossuficiência econômica. Apesar de a ré defender que está desempregada e que não possui condições financeiras de arcar com as custas e eventuais ônus sucumbenciais, os recorridos demonstraram (ID’s 19464561 e 19464562) que ela é a única sócia e administradora de uma empresa (Boêmia Bar e Cozinha 199DF Eireli), com situação cadastral ativa e capital social de R$ 100.000,00. Não há, pois, como se afirmar que a recorrente está em situação de vulnerabilidade econômica, ainda que tenha sido dispensada do seu emprego formal. Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões e indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito